Tribunal: TJBA
Processo: 0526577-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0526577-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA VILMA GOMES DA SILVA Advogado(s): EMBARGADA: MARIA TERESA IGLESIAS CASTRO Advogado(s): ANDRÉ BARACHISIO LISBOA, PATRÍCIA MACHADO DIDONE, IVANA SANTOS FERNANDO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. IRREGULARIDADE RECONHECIDA COMO NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ÚNICA TESE DEFENSIVA ACOLHIDA PELA SENTENÇA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL OPERADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. VALORES COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0526577-47.2017.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.